Tribunal: STF
Processo: Rcl 52046
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo Trabalhista AIRR 002860-39.2014.5.01.0451, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal - STF e garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante aduz, em síntese, que “o TST [...] negou seguimento ao Recurso de Revista [...] que discutia caso relativo ao Tema 246 da repercussão geral, criando óbice à competência do STF para, em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional”.



    Alega, também, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao ente público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados.



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada, bem como para que seja julgado o mérito da ação, excluindo-se a condenação subsidiária da Petrobras, tal como ocorreu no julgamento das Rcl 40652, Rcl 36958, Rcl 40759. […].” (pág. 13 da inicial). 



    Em 22/3/2022, determinei a citação dos beneficiários e a requisição de informações (documento eletrônico 11). 



    A autoridade reclamada apresentou as informações (documento eletrônico 16). 



    Citado (documento eletrônico 15), o Ministério Público do Trabalho não se manifestou.



    A beneficiária Sakai Logistics Service Ltda. não foi citada porque os Correios devolveram o AR do mandado de citação, sem o devido cumprimento, com a informação: “mudou-se” (documento eletrônico 17). 



    Intimada para que indicasse o endereço no qual a referida empresa pudesse ser encontrada para fins de citação, a reclamante manifestou-se informando o mesmo endereço no qual houve, anteriormente, a tentativa frustrada de citação (documento eletrônico 21). 



    É o relatório. Decido. 



    Consigno que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    No caso, conforme relatado, a reclamante afirma que o ato impugnado usurpou a competência desta Corte e violou as teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 de Repercussão Geral, e da ADC 16/DF. 



    Pois bem. 



    Inicialmente, destaco que o art. 988 do Código de Processo Civil - CPC dispõe que caberá reclamação para: 



    “[...] 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Ademais, o § 5°, II, do mesmo artigo, informa que a reclamação não será admitida quando 



    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifei). 



    Com efeito, antes da entrada em vigor do CPC/2015, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se: Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma; e Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma. 



    Entretanto, após a vigência do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015). 



    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso , e Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    No entanto, verifico que a reclamante aponta como ato reclamado a decisão do TST no agravo de instrumento em recurso de revista.



    Assim, incabível a análise desta reclamação utilizando como parâmetro o RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral. Isso porque, como demonstrado, o art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 preconiza que a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida deve observar o esgotamento da instância ordinária, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 



    Passo, então, à análise da presente ação quanto à alegada usurpação da competência desta Corte e suposta violação da tese fixada por este Tribunal no julgamento da ADC 16/DF.



    Conforme expresso na exordial, o ato impugnado nesta oportunidade é a decisão do TST que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto contra a inadmissão do recurso de revista.



    Para melhor análise da controvérsia, destaco que, ao recurso de revista da reclamante, foi negado seguimento em virtude de óbices processuais, sob os fundamentos a seguir:



    “O v. acórdão revela que, em relação aos temas recorridos, o entendimento adotado pela Turma, de acordo com a prova produzida (Súmula 126 do TST), ao contrário do alegado, encontra-se em consonância com a notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e consubstanciada, in casu , na Súmula 331, IV e V. Não seria razoável supor que o Regional, ao entender dessa forma, estaria violando os dispositivos apontados. Em razão dessa adequação (acórdão-jurisprudência iterativa do TST), o recurso não merece processamento, sequer no tocante ao dissenso jurisprudencial, a teor do artigo 896, alínea "c" e § 7º, da CLT c/c a Súmula 333 do TST. 



    Não se verifica afronta à reserva de plenário ou à Súmula Vinculante 10 do STF, porque o acórdão regional não declarou a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, valendo anotar que a Súmula 331 resultou de deliberação do Pleno do TST. 



    Ressalte-se que o recurso de revista também não se credencia por violação de ato administrativo de caráter normativo, como é o caso da NR 3 do MTE, porque não contemplada na alínea "c" do artigo 896 da CLT.” (documento eletrônico 4).



    Contra esta decisão, interpôs-se agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, destacando-se do referido decisum o seguinte trecho: 



    “Decido. 



    Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica, nos seguintes termos:



    ‘Art.896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. § 1o São indicadores de transcendência, entre outros:



     I - econômica, o elevado valor da causa; 



    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; 



    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado; 



    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista.’ 



    No presente caso, a despeito dos esforços dos nobres defensores em demonstrar o desacerto da decisão agravada, não é possível concluir que os recursos de revista cumprem o requisito da transcendência da causa.



    Nessa medida, afigura-se inviável assegurar o trânsito dos apelos principais, impondo-se, assim, a negativa de seguimento aos agravos de instrumento.” (documento eletrônico 7).



    Das transcrições dos julgamentos acima, percebe-se que o mérito da controvérsia não foi analisado nos recursos interpostos, tendo o Tribunal a quo se limitado a analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista e do agravo de instrumento interposto contra a inadmissão do referido recurso, ou seja, recursos de sua própria competência e não da competência desta Suprema Corte. Assim, não há falar em usurpação de competência do STF. 



    Vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E RE 760.931-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA TRANSCENDÊNCIA EM RAZÃO DA CONSONÂNCIA DA MATÉRIA OBJETO DE RECURSO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal Superior do Trabalho exerceu sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da ausência de dissídio jurisprudencial, requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2. Inexiste a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte quando a Corte de origem não ultrapassa as balizadas processuais e constitucionais de sua competência. Precedentes. 



    3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 40.034-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LICITUDE DE TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 



    1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT). 



    2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 38.404-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO . PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    I - Quanto à usurpação da competência, esta Corte entende que, salvo em casos que versem sobre matérias que já tiveram sua repercussão geral reconhecida, e nos quais se verifique o potencial desrespeito ao entendimento desta, inexiste usurpação de competência pelo TST quando são proferidas decisões irrecorríveis, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT. 



    II - No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual entendo ter havido desrespeito ao que julgado por este Supremo Tribunal Federal no Tema 246 da Repercussão Geral e na ADC 16. 



    III - Denota-se, desse modo, que a interpretação conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho ao art. 896-A da CLT não tem o condão de se opor ao que decidido por esta Corte em precedente de repercussão geral. 



    IV Agravo regimental provido para julgar a reclamação procedente.” (Rcl 44.687-AgR/AM, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    Ademais, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; e Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Por fim, registro que o CPC/2015 determina a citação da parte beneficiária, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III), e conforme o art. 319, II, combinado com o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    No entanto, a citação é dispensável em casos como o presente, de improcedência do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da empresa beneficiária do ato impugnado, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil/2015.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator